Tribunal: TJSP
Processo: 2223446-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo - Superveniência de sentença julgando improcedente a ação - Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223446-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ARTHUR
DE CAMARGO BORGES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223446-53.2019.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223446-53.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ARTHUR DE CAMARGO BORGES
AGRAVADA: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
INTERESSADA: CRISTIANE PEDROSO DE CAMARGO
JUIZ: ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
VOTO No 19.915
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Obrigação de Fazer Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo autor

Inconformismo - Superveniência de sentença
julgando improcedente a ação - Perda de objeto
caracterizada - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Santo André, em Ação de
Obrigação de Fazer proposta por ARTHUR DE CAMARGO BORGES contra
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
pelo autor.
O agravante pugna pela reforma da decisão impugnada,
a fim de obrigar a agravada a custear o tratamento terapêutico em unidade escolar,
conforme indicação médica.
Indeferida a tutela recursal antecipada, a agravada
apresentou contraminuta.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223446-53.2019.8.26.0000 -E
3
desprovimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece conhecimento.
Através de consulta ao Sistema de Automação da
Justiça - SAJ, realizada pela assessoria técnica deste Relator, verifica-se que a ação em
epígrafe foi julgada improcedente (cfr. fls. 172/174 dos autos originários).
Logo, prejudicado o exame deste recurso, porque o
julgamento de mérito da lide foi tomado com base em cognição exauriente e não sumária,
sendo satisfatório, portanto, a dar tratamento definitivo à controvérsia.
Portanto, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal do agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
recurso.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. RECURSO
ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO
PRINCIPAL QUE CONFIRMA A LIMINAR. PERDA DE
OBJETO RECURSAL. 1. Trata-se de recurso especial
interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão do Tribunal
de Justiça do mesmo ente federativo que negou provimento a
agravo de instrumento em que se pretendia a reforma de
monocrática que deferiu tutela antecipada. 2. De acordo com as
informações de fls. 226/227, houve superveniência de sentença
na ação principal, que confirmou os efeitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223446-53.2019.8.26.0000 -E
4
antecipada. É evidente a perda de objeto do especial. 3. Se a
sentença confirma os efeitos da tutela, ela assume caráter
substitutivo em relação aos efeitos da liminar deferida e contra
ela devem ser interpostos os recursos cabíveis. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1197679/AL, Relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA, j. 09/08/2011, DJe 17/08/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
DE
MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 1. Pacificou-se
nesta Corte Superior de Justiça entendimento segundo o qual,
com a superveniência de sentença de mérito, resta prejudicado
o recurso especial interposto contra acórdão que apreciou, no
julgamento de agravo de instrumento, pedido de tutela
antecipada. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
699687/DF, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA., SEXTA TURMA, j. 05/06/2008, DJe 23/06/2008).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator